Tribunal: TJSP
Processo: 1027441-37.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR – Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa não caracterizado – Elementos constantes dos autos que dispensam a dilação probatória – Execução instruída na forma do art. 15, II, "a" e "b" da Lei 5.474/68 – Exigibilidade do crédito perseguido pela embargada no tocante aos títulos cujos valores a embargante não reconhece, diante da fragilidade das teses

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR – Julgamento antecipado da lide – Cerceamento de defesa não caracterizado – Elementos constantes dos autos que dispensam a dilação probatória – Execução instruída na forma do art. 15, II, "a" e "b" da Lei 5.474/68 – Exigibilidade do crédito perseguido pela embargada no tocante aos títulos cujos valores a embargante não reconhece, diante da fragilidade das teses apresentadas - Impossibilidade, outrossim, de aplicação do art. 940 do Código Civil no caso dos autos, ante a ausência de dolo ou má-fé na cobrança do valor referente ao título pago pela embargante (Súmula 159 do C. STF) - Honorários de sucumbência fixados em valor adequado para remunerar de forma condigna o advogado – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027441-37.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MPC
ENGENHARIA LTDA., é apelado JURUPIS AUTO POSTO EIRELI.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027441-37.2017.8.26.0100 - São Paulo
2
VOTO No: 29156
APEL.No: 1027441-37.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : MPC ENGENHARIA LTDA
APDO. : JURUPIS AUTO POSTO EIRELI
EMBARGOS DO DEVEDOR Julgamento antecipado da
lide
Cerceamento de defesa não caracterizado

Elementos constantes dos autos que dispensam a dilação
probatória Execução instruída na forma do art. 15, II, “a”
e “b” da Lei 5.474/68 Exigibilidade do crédito perseguido
pela embargada no tocante aos títulos cujos valores a
embargante não reconhece, diante da fragilidade das teses
apresentadas - Impossibilidade, outrossim, de aplicação do
art. 940 do Código Civil no caso dos autos, ante a ausência
de dolo ou má-fé na cobrança do valor referente ao título
pago pela embargante (Súmula 159 do C. STF) -
Honorários de sucumbência fixados em valor adequado
para remunerar de forma condigna o advogado Recurso
não provido.
Acresça-se ao relatório da r. sentença de fls.
160/164 que foram julgados improcedentes os embargos à
execução opostos pela apelante em face da apelada.
A apelante afirma que a r. decisão não pode
prevalecer, sustentando, em síntese, que o julgamento
antecipado ocasionou cerceamento de defesa, pois impediu
a produção das provas por ela requeridas, as quais são
imprescindíveis à solução da lide; que a inicial da
execução deve ser indeferida, uma vez que a apelada
deixou de apresentar os documentos indispensáveis à sua
propositura, infringindo, assim, o estabelecido no art.
320 do CPC; que o valor relativo à fatura no 5909 já
havia sido pago e mesmo assim foi cobrado na execução, o
que enseja a incidência da penalidade prevista no art.
940 do Código Civil; que os documentos apresentados pela
apelada não comprovam a exigibilidade dos demais valores
cobrados; e que os honorários de sucumbência devem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027441-37.2017.8.26.0100 - São Paulo
3
reduzidos.
Recurso regularmente processado, com o preparo
anotado e contrariado.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Antes
do
mais,
não
ocorreu
o
alegado
cerceamento de defesa.
A eventual colheita de provas, ainda que
regularmente especificadas, deve ficar a critério do
magistrado, que determinará a produção das que entender
necessárias ao deslinde da causa, dispensando as que
julgar protelatórias ou inúteis para tanto.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a
necessidade da produção de prova há de ficar evidenciada
para que o julgamento antecipado da lide implique
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para
embasar
o
convencimento
do
Magistrado
(RE
no
101.171-8/SP, Rel. Min. Francisco Rezek).
Veja-se, no mesmo sentido, entendimento do
Superior Tribunal de Justiça: “Não configura cerceamento
de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente
fundamentado, sem a produção das provas tidas por
desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado
dirigir a instrução e deferir a produção probatória que
considerar necessária à formação do seu convencimento.”
(AgInt no AREsp 814657/SC, rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, j. 06.10.2016, DJE 17.10.2016).
No caso em tela, o MM. Juiz entendeu
suficientes para fundamentar sua decisão os elementos já
existentes nos autos, razão pela qual dispensou a
dilação probatória.
E não poderia ter decidido de forma diversa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027441-37.2017.8.26.0100 - São Paulo
4
uma vez que, diante dos documentos constantes dos autos
e das questões postas em discussão, não havia
necessidade de produção das provas pretendidas pela
apelante.
Superada essa questão, deve ser dito que a
duplicata não aceita é cambial exigível e executável,
desde
que,
cumulativamente,
esteja
acompanhada
do
comprovante de entrega da mercadoria e tenha sido
protestada, consoante estabelece o art. 15, inciso II,
alíneas “a” e “b”, da Lei 5.474/68.
No presente caso, a execução está instruída
com notas fiscais acompanhadas dos respectivos canhotos
de recebimento das mercadorias e dos instrumentos de
protesto, o que legitima o saque e a execução dos
títulos cujos valores a apelante diz não reconhecer (no
6117 e 6186).
Note-se
que
ela
não
ofereceu
qualquer
impugnação razoável em relação a tais documentos, tanto
que sequer se insurgiu contra a afirmação de que os
referidos canhotos foram assinados por Elton, motorista
principal dela (fls. 96).
Ademais, como bem salientado pela r. sentença,
a “alegação de inexistência de relação jurídica não prospera,
tendo-se em vista as inúmeras mensagens trocadas entre
funcionários das partes, indicando a plena ciência de valores
em aberto e de negociações realizadas (págs. 113/131)”.
Também agiu com acerto o MM. Juiz a quo ao
afastar a pretensão de condenação da apelada ao
pagamento do equivalente ao dobro do valor indevidamente
cobrado (correspondente ao título no 5909).
Está sedimentado pela nossa melhor doutrina e
jurisprudência o entendimento de que, para a incidência
da penalidade estabelecida pelo art. 940 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027441-37.2017.8.26.0100 - São Paulo
5
Civil, é necessária prova de conduta dolosa ou má-fé do
credor.
Neste sentido: REsp 843992/SP, 5a T., Min.
Arnaldo Esteves Lima, J. 30.08.2007; REsp 446724/DF, 1a
T., Min. Denise Arruda, J. 20.03.2007; REsp 390075/ES,
4a T., Min. Aldir Passarinho Junior, J. 28.11.2006; REsp
697133/SP, 1a T., Min. Teori Albino Zavascki, J.
18.10.2005.
A propósito, o C. Supremo Tribunal Federal
editou a Súmula 159, que dispõe: “Cobrança excessiva, mas
de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código
Civil”. O mencionado dispositivo corresponde ao art. 940
do atual Código Civil.
Na hipótese, embora a apelante tenha efetuado
o pagamento do valor relativo ao título no 5909, ela o
fez depois do seu apontamento a protesto e do vencimento
constante do boleto copiado a fls. 28, mediante depósito
bancário (fls. 30) e “sem qualquer especificação ou
comprovação de comunicação à embargada”, agindo, inclusive,
em desconformidade com as instruções do referido boleto.
Dessa forma, considerando-se que o pagamento
assim efetuado impediu sua correta identificação pela
credora, não há nenhuma conduta dolosa ou maliciosa por
parte da apelada
que, por sua vez, promoveu o
acertamento do valor do crédito (fls. 142/143) -, razão
pela qual se afigura descabida a condenação buscada pela
apelante nesse sentido.
Por último, o valor fixado a título de verba
honorária
vinte por cento sobre o valor do débito
atualizado, o qual, em 25/04/2017, importava em R$
8.122,30 (fls. 142/143) -, nada tem de excessivo e se
afigura proporcional ao serviço prestado e a sua
natureza, estando, assim, em consonância com os fatores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027441-37.2017.8.26.0100 - São Paulo
6
qualitativos básicos para a determinação de honorários
justos.
Portanto, as razões trazidas no apelo são
insuficientes para justificar a anulação ou a reforma da
bem lançada sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator